Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739145-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO BOLELE GOMES DINIZ EMBARGADO: VALDEMAR FERNANDES JUNIOR, LAVA JATO DE VEICULOS NEW CAR LTDA. - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO BOLELE GOMES DINIZ, contra acórdão de ID – 33852399. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34060742. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VALDEMAR FERNANDES JUNIOR e LAVA JATO DE VEÍCULOS NEW CAR LTDA. - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 15:00:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador